Tribunal: TJMT
Processo: 1020792-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020792-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAMELLA CAROLINA VIEIRA SILVA - CPF: 044.967.141-08 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA CONFIRMADA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com a dicção dos artigos art. 17 e 18 da Lei de Ritos, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo vedado à parte autora pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Está configurada, indene de dúvidas, a ilegitimidade ativa da Apelante para o ajuizamento da ação de origem já que a pretensão da parte é ser ressarcida dos valores que o Governo Federal, por meio do FIES, pagou a mais à instituição de ensino Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020792-56.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Pamella Carolina Vieira Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Materiais e Morais,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante defende sua legitimidade
ad causam,
pois
“o contrato de prestação de serviços educacionais, curso superior, foi laborado entre a parte Apelante e a Apelada, sendo então essa legitima para propor a presente, visto que será essa quem ira ser cobrada diretamente pelo FIES dentro do prazo entabulado.”

Afirma estar configurada a relação jurídica entre a aluna (Apelante), instituição de ensino (Apeladas) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), portanto, diante da falha na prestação dos serviços das Recorridas nasceu a Recorrente a legitimidade para propor demanda que visa à reparação material e moral.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela nulidade do
decisum
.

Intimada, as Apeladas
Centro Universitário Unic
(atual denominação de União Educacional Cândido Rondon – UNIRONDON Ltda) e
Kroton Educacional S.A.
deixaram transcorrer
in albis
o prazo processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Pamella Carolina Vieira Silva
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Materiais e Morais

em face do
Unirondon Centro Universitário
e
Kroton Educacional S.A.
.

Na peça vestibular narrou ter concluído, no ano de 2016, o curso de Administração na instituição de ensino com o auxílio do Financiamento Estudantil.

Afirmou que
“programa de financiamento estava passando valores a mais a Instituição Requerida”
e, por esse motivo, requereu:

d) seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, a fim de que a Reclamada seja condenada a DEVOLUÇÃO a Reclamante no Importe de R$1.274,59 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Que seja corrigido e em Dobro;

e) Requer ainda, a condenação da parte Requerida a pagar à parte Requerente INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS causados, por sua conduta ilícita, cujo valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, sugere-se não seja inferior ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Com o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelas Rés, considerou a Apelante carecedora da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante recorreu defendendo a sua legitimidade
ad causam
.

Sabe-se que a legitimidade é condição imprescindível para ser parte em ação judicial, já que somente pode figurar no polo ativo quem ostenta direito que pode ser defendido.

Vale registrar, outrossim, que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação – MEC, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor da execução das operações do Fundo, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, na qualidade de agente operador e administrador dos ativos e passivos (
https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fies-graduacao/o-fies/sobre-o-fies
).

Na hipótese, a Autora/Apelante afirma que era beneficiária do FIES e que o
“programa de financiamento estava passando valores a mais a Instituição Requerida, tendo esta que efetuar a DEVOLUÇÃO”
, em dobro, do montante de R$ 1.274,59 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sem olvidar os consectários legais.

Nota-se que a questão, tal como trazida pela Recorrente, não merece acolhida.

Do exame da causa, não pairam dúvidas de que a Apelante busca o ressarcimento de valor que sequer lhe pertence; isso porque eventual pagamento superior ao devido foi suportado exclusivamente pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES e, por corolário, seria dele o direito de pleitear o respectivo reembolso.

Se não fosse o bastante, observa-se que não há no caderno processual qualquer documento que ilustre suposta cobrança das Apeladas em desfavor da Apelante quanto às mensalidades do curso de Administração, tampouco custos ou encargos remanescentes.

Ademais, à luz do que preconiza os artigos 17 e 18 da Lei de Ritos, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, sendo vedado ao cidadão pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam.
(TJMT. Apelação 10042984820198110041. Relator Des. Dirceu dos Santos. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 28/08/2020).

Diante desse prisma, não merece reparos a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da Recorrente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021